Tribunal: TJDFT
Processo: 0717805-30.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. TEMA 1.093/STF. LEI COMPLEMENTAR N° 190/2022. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL) DO ICMS. LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. ADIS 7066, 7078 E 7070. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. VIOLAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e, ainda, para corrigir erro material (art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil).
2. Enquanto recurso de fundamentação vinculada às hipóteses descritas nos incisos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração não servem para o rejulgamento da causa.
3. O recurso de embargos de declaração, que consiste em mera reprodução dos embargos de declaração opostos contra a sentença, bem como das razões de apelação, viola o princípio da dialeticidade e representa meio processual inadequado para a hipótese, uma vez que não pode ser utilizado para a rediscussão do julgado.
4. Quanto ao prequestionamento, sua caracterização não é a expressa menção ao dispositivo normativo correspondente ao tema controvertido, mas sim o efetivo debate da matéria que abarca o seu conteúdo (art. 1.025 do CPC).
5. Embargos de declaração não conhecidos.